Tribunal: TJSP
Processo: 1046342-22.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
VOTO No 30311

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Celebração de mútuos e realização de transferências da conta da autora por terceiros em seu nome. Defeito de segurança do serviço bancário. Art. 14 do CDC. Regularidade das operações ou culpa exclusiva da vítima não provadas, ônus do réu (art. 14, § 3o, do CDC). Responsabilidade civil do banco

Ementa:
VOTO No 30311

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Celebração de mútuos e realização de transferências da conta da autora por terceiros em seu nome. Defeito de segurança do serviço bancário. Art. 14 do CDC. Regularidade das operações ou culpa exclusiva da vítima não provadas, ônus do réu (art. 14, § 3o, do CDC). Responsabilidade civil do banco réu caracterizada. Dever de restituição dos valores indevidamente debitados da conta da autora, permitida a compensação com os créditos dos mútuos espúrios. Danos morais in re ipsa. Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Valor da condenação fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046342-22.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INALDA
ALVES DE SOUSA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, por maioria de votos, após a extensão do julgamento nos
termos do art. 942 do NCPC, de conformidade com o voto do 2o Juiz, designado
Relator, vencidos o Relator Sorteado e o 4o Juiz, que negavam provimento ao
apelo. Declara voto o Relator Sorteado.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TASSO DUARTE DE
MELO, vencedor, JACOB VALENTE (Presidente), vencido, JACOB VALENTE
(Presidente), SANDRA GALHARDO ESTEVES, CERQUEIRA LEITE E CASTRO
FIGLIOLIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1046342-22.2018.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
9a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: INALDA ALVES DE SOUSA
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
VOTO No 30311
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS
C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Celebração
de mútuos e realização de transferências da conta da autora por
terceiros em seu nome. Defeito de segurança do serviço
bancário. Art. 14 do CDC. Regularidade das operações ou
culpa exclusiva da vítima não provadas, ônus do réu (art. 14, §
3o, do CDC). Responsabilidade civil do banco réu
caracterizada. Dever de restituição dos valores indevidamente
debitados da conta da autora, permitida a compensação com os
créditos dos mútuos espúrios. Danos morais in re ipsa.
Sentença reformada para julgar procedente o pedido. Valor da
condenação fixado em R$ 5.000,00. Razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso provido.
Trata-se de apelação interposta por Inalda Alves de
Sousa (fls. 248/260) contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 9a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca da Capital, Dr. Anderson
Cortez Mendes (fls. 239/246), que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de créditos c.c. reparação de danos ajuizada pela Apelante em
face de Banco Santander Brasil S/A.
Sustenta a Apelante que: (a) não pode ser
responsabilizada a arcar com um débito a que não deu causa; (b) deve ser
aplicado ao caso dos autos o disposto na Súmula 297 do STJ; (c) houve falha
na prestação dos serviços da ré; (d) não houve percepção quanto ao seu perfil
financeiro; (e) seria aplicável a legislação consumerista ao caso dos autos; e (f)
deve ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos. Pretende a reforma da r.
sentença.
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões às fls. 264/272.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme restou incontroverso nos autos, a autora, ora
Apelante, recebeu do banco Apelado um SMS em seu celular informando da
necessidade de atualização dos seus dados cadastrais e solicitando a senha
de sua conta bancária, tendo procedido da forma indicada.
Após alguns dias, ao acessar a sua conta bancária pelo
aplicativo do banco, deparou-se com a contratação fraudulenta de duas
operações de crédito e uma série de transferências não autorizadas para
contas de pessoas desconhecidas.
A r. sentença entendeu que os danos suportados pela
Apelante se deram por sua culpa exclusiva, que, sem qualquer cautela,
“entregou a desconhecidos os seus dados bancários”, que os
“utilizaram
fraudulentamente”
(fls.
244),
excludente
da
responsabilidade civil da instituição financeira, motivo pelo qual julgou
improcedente o pedido inicial, fundamentos esses adotados no voto do I.
Relator Sorteado.
Respeitado o entendimento do juízo a quo e do D. Des.
Relator Sorteado, a fraude narrada nos autos caracterizou-se como inequívoca
falha de segurança do serviço bancário, enquadrando-se na hipótese prevista
na Súmula no 479 do C. STJ, invocada pela r. sentença, in verbis:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito das operações bancárias.”
Isso porque, em que pese a contribuição da Apelante, a
fraude jamais teria ocorrido se a instituição financeira Apelada bloqueasse ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao menos alertasse a correntista das transações suspeitas realizadas em sua
conta, operações essas que fogem totalmente ao seu perfil, consoante se
denota de simples análise dos extratos bancários por ela exibidos nos autos
(fls. 55/79).
Assim já decidiu este E. Tribunal em caso análogo:
“Indenizatória
por
danos
materiais
e
morais.
Transações fraudulentas em conta bancária das
autoras, após administradora receber telefonema de
pessoa que se passou por funcionário do banco réu,
informando
a
necessidade
de
atualização
do
aplicativo do internet banking para maior segurança
dos computadores das empresas. Aplicação da legislação consumerista (súmula
297
do
STJ).
Responsabilidade objetiva da ré. As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Falha na
prestação de serviços. Ocorrência. Banco deixou de
checar a regularidade das operações efetivas,
sobretudo por fugirem ao perfil das autoras,
possuindo
o
banco
aparelhamento
tecnológico
necessário para checar a idoneidade das operações
financeiras. Falha no sistema de segurança da
instituição financeira evidenciada. Inexistência de
fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da
vítima. Necessidade de ressarcimento dos prejuízos
materiais causados à autora. Sentença mantida.
Recurso negado. Danos morais. Pessoa jurídica. Dano
morais evidenciados com o próprio fato (invasão das
contas correntes das autoras com transferência de
expressivo valor). Danum in re ipsa. Dano morais
arbitrados em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Recurso negado.
Recurso negado.” (Ap. 1001680-80.2017.8.26.0495,
Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 28/08/2018)
Importa registrar que somente a culpa exclusiva da vítima
tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço
nas relações de consumo (art. 14, § 3o, do CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De rigor, portanto, a declaração de inexigibilidade dos
créditos oriundos das transferências espúrias de numerário lançadas na conta
corrente da Apelante e dos contratos de empréstimos firmados
fraudulentamente em seu nome, condenando-se o banco Apelado a restituir os
valores debitados, permitida a compensação com os valores dos mútuos
creditados na mencionada conta.
Os danos morais, por seu turno, decorrem da própria
fraude que vitimou a Apelante, colocando-a em situação de extrema angústia e
abalo psicológico.
Por fim, no tocante ao quantum reparatório, embora a lei
não estabeleça os parâmetros para fixação da reparação dos danos morais,
impõe-se observar critérios de razoabilidade e da proporcionalidade, de modo
a arbitrá-lo de forma moderada, em montante que não seja irrisório a ponto de
não desestimular o ofensor, e nem que seja excessivo a ponto de configurar
instrumento de enriquecimento sem causa.
Assim, levando-se em consideração as peculiaridades do
caso concreto, sobretudo o poder econômico das partes e os valores das
operações fraudulentas, fixa-se o valor da reparação por danos morais em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial para: (a)
declarar inexigíveis os créditos oriundos das transferências espúrias de
numerário lançadas na conta corrente da Apelante e dos contratos de
empréstimos firmados fraudulentamente em seu nome, condenando-se o
banco Apelado a restituir os valores debitados, permitida a compensação
com os valores dos mútuos creditados na mencionada conta; e (b)
condenar o Apelado a reparar os danos morais suportados pela Apelante,
ora fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Vencido o Apelado, fica ele condenado ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de
sucumbência, ora arbitrados em 20% do valor atualizado da condenação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31080
Apelação Cível no 1046342-22.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Inalda Alves de Sousa
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Declaro voto por discordar da posição
adotada pela douta maioria.
Trata-se de apelação interposta em face
da r. sentença de fls. 239/246 que julgou improcedente a
ação declaratória c.c. pedido de indenização por danos
morais, movida por INALDA ALVES DE SOUSA em face do BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, ao fundamento que a hipótese dos
autos enquadra-se nas excludentes de responsabilidade,
típico caso de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, de
maneira que nenhuma responsabilidade há que ser atribuída
à
instituição
financeira.
Por
força
da
sucumbência
condenou a autora no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre
o valor da causa corrigido.
Inconformada, apela
a autora (fls.
248/261) buscando a reforma do julgado, argumentando que
(i) não pode ser responsabilizada a arcar com um débito a
que não deu causa; (ii) deve ser aplicado ao caso dos
autos o disposto na Súmula 297 do STJ; (iii) que houve
falha na prestação dos serviços da ré; (iv) que não houve
percepção quanto ao seu perfil financeiro; (v) aplicável à
legislação consumerista ao caso dos autos; (vi) que deve
ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos. Pede o
provimento do apelo.
Recurso
formalmente
em
ordem,
por
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal fica
admitido, sobrevindo resposta (fls. 264/309).
Não houve oposição das partes quanto ao
julgamento virtual do recurso.
É o relatório do essencial.
O
recurso
interposto
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhimento.
Com efeito.
Trata-se de demanda em que a autora
pretende a declaração de inexigibilidade do contrato de
mútuo firmado com o réu, ao argumento de que foi vítima da
atuação de fraudadores que de posse de suas informações
bancárias efetuaram diversas operações de débito e crédito
em sua conta bancária, pretendendo indenização pelos danos
morais daí decorrentes.
Aduziu
que
recebeu
uma
ligação
telefônica onde um terceiro de posse de seus dados
pessoais, documentos e número de conta se fez passar por
preposto da ré e, após, verificou que sua conta estaria
negativa, tendo verificado uma operação de empréstimo e
diversas transferências bancárias para contas que desconhece. Ao sentenciar o feito, o nobre
magistrado a quo julgou a demanda improcedente, destacando
que ainda que se trate de relação consumerista, o banco
réu não pode ser responsabilizado por ato do próprio
correntista, na medida em que a autora confirma que
informou
seus
dados
bancários,
por
mero
contato
telefônico, sem confirmar a procedência do contato, sendo
caso típico de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o
que exclui sua responsabilidade pelo evento e o dever de
indenizar.
E a sentença proferida não comporta
qualquer reparo.
Isso porque a própria autora reconhece
que
“...
alguém
de
posse
de
seus
dados
pessoais,
documentos, número de conta e número de telefone se fez
passar pela REQUERIDA de forma convincente e por essa
razão foi vitimada em fraude” (fls. 233).
E
também
às
fls.
250
afirma que “...dirigiu-se à agência bancária, para obter esclarecimentos acerca do ocorrido e requerendo
providências, foi indagada acerca da cessão de senha de
acesso a terceiros, por ocasião lembrou-se que recebeu SMS
do Banco, indicando acesso para atualização de dados
cadastrais, procedeu da forma indicada...”.
E é notória a existência de inúmeros
fraudadores agindo em nossa teia social, sendo comuns os
golpes aplicados via telefone, envolvendo os mais diversos
temas, desde prêmios em loteria, sorteio de viagens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
créditos para telefone celular, clonagem de cartões e até
mesmo sequestros de pessoas, para citar apenas alguns
casos.
Assim,
é
de
prudência,
antes
de
fornecer qualquer informação, especialmente em contatos
telefônicos,
mensagens
de
texto,
correspondências
eletrônicas, ou antes de abrir links de acesso a sites,
confirmar a veracidade das solicitações, dirigindo-se a
uma agência bancária a fim de confirmar a necessidade de
atualização de dados cadastrais. De qualquer forma, nunca
se deve informar a senha, de uso exclusivamente pessoal.
Não tendo assim agido, pois admite ter
passado as informações ao falsário acreditando estar
tratando com preposto da instituição financeira, não há
como se reconhecer qualquer responsabilidade da instituição ré,
pois as
transações forma realizadas
mediante a utilização de sua senha pessoal intransferível.
Assim,
resta
inequivocamente
demonstrada a culpa exclusiva da vítima para o evento
descrito, sem se cercar das cautelas mínimas necessárias,
que forneceu todos os seus dados pessoais a um falsário.
Desta feita, não cabe ao réu suportar
os prejuízos sofridos pela autora, eis que estes
decorreram de sua própria desídia, configurando excludente
de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de
terceiro, nos termos do II do §3o do artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor.
Sendo
assim,
não
prospera
o
inconformismo aqui manejado, devendo ser mantido o quanto
decidido na etapa monocrática.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o,
2o e 11o do CPC, são devidos honorários recursais,
cumulativos, à ré, eis que a interposição do presente
recurso
gerou
a
apresentação
de
contrarrazões
e
acompanhamento processual em segundo grau, de modo que
ficam estes arbitrados em mais 5% do valor da corrigido da
causa.
Mais é desnecessário.
Pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
JACOB VALENTE
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
FA2C28B
7
10
Declarações de
Votos
JOSE JACOB VALENTE
FA57206
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046342-22.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.